Tribunal: TJPA
Processo: 0813322-45.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813322-45.2018.8.14.0006

APELANTE: PAULO SOUSA DA SILVA

APELADO: D. M. C. D. S., PRISCILA CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ERRO ESSENCIAL NO RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Paulo Sousa da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou improcedente ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil. O autor alegou erro essencial ao reconhecer a paternidade, posteriormente excluído por exame de DNA que comprovou inexistência de vínculo genético. A sentença considerou que o reconhecimento foi realizado de forma livre e espontânea, sem comprovação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o resultado negativo do exame de DNA, aliado à ausência de vínculo socioafetivo, é suficiente para desconstituir o registro civil de paternidade;
(ii) Estabelecer se o reconhecimento da paternidade foi viciado por erro essencial capaz de justificar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame de DNA comprova de forma inequívoca a inexistência de vínculo genético entre o autor e a menor, sendo essencial para a prevalência da verdade biológica e a formação da identidade pessoal, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.

Não há elementos nos autos que indiquem a consolidação de vínculo socioafetivo entre o autor e a menor, pois inexistiu convivência significativa ou exercício de funções parentais contínuas, conforme relatos constantes nos autos.

5.

A ausência de vínculo afetivo impossibilita o reconhecimento da paternidade socioafetiva, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige prova inequívoca de laços afetivos sólidos e duradouros.

6.

A existência de erro essencial no reconhecimento da paternidade resta demonstrada, pois o autor, ao registrar a criança, agiu com base na presunção de vínculo genético, posteriormente afastado pelo exame de DNA. A desconstituição do registro civil em tais hipóteses encontra amparo na jurisprudência pátria.

7.

A manutenção de registro civil equivocado gera prejuízos ao autor e à menor, contrariando a realidade biológica e afetiva, sendo mais adequado permitir a retificação do assento para preservar a possibilidade de identificação de sua verdadeira filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vínculo biológico comprovada por exame de DNA autoriza a desconstituição do registro de paternidade quando não demonstrada a consolidação de vínculo socioafetivo.

2.

O erro essencial no reconhecimento da paternidade, fundado em falsa presunção de vínculo genético, constitui vício de consentimento apto a justificar a anulação do registro civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.604 e 1.609; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 878.954/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.05.2007; TJDFT, Acórdão 966035, 2ª Turma Cível, j. 14.09.2016; TJ-MG, AC nº 00050696320128130322, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 03.02.2023; TJ-MT, Ap. Cív. nº 1020214-35.2021.8.11.0015, j. 06.03.2024; TJ-PA, Ap. Cív. nº 08051115120188140028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
PAULO SOUSA DA SILVA
, tendo como apelado
D. M. C. D. S. REPRESENTADO POR PRISCILA CARVALHO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
PAULO SOUSA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos de
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL,
ajuizada por si contra
D. M. C. D. S. REPRESENTADO POR PRISCILA CARVALHO DA SILVA
julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor que teria mantido um relacionamento extraconjugal com a genitora da requerida, considerando que o requerente era casado, e após passarem por um período sem se ver, a mesma comunicou ao requerente que estaria grávida afirmando que o mesmo seria o pai.

Afirma que após o requerente ter realizado o registro de nascimento da menor, sobreveio fundada suspeita sobre a verdadeira paternidade, porém o requerente ainda não havia realizado o exame de DNA por acreditar que a genitora da requerida fosse se recusar na época, no sentido de não permitir que a infante fosse submetida ao teste. O resultado do exame foi negativo para a paternidade do requerente, de modo que ajuizou a presente demanda, objetivando a negatória da paternidade.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 18987244), que julgou improcedente o feito conforme segue:

Neste sentido, após a leitura dos autos, verifico que, no caso sub judice NÃO HÁ QUALQUER PROVA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO REGISTRO DE NASCIMENTO OU QUE O RECONHECIMENTO DO DEMANDANTE NÃO FOI FEITO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE.

Em razão do exposto, DEVE SER INDEFERIDO O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO REGISTRAL ENTRE O AUTOR E A REQUERIDA.

Neste sentido, e após a leitura das peças vestibular e de bloqueio e especialmente atento as demais informações trazidas em juízo, estou convencido de que no caso sub judice o reconhecimento do demandado foi feito de livre e espontânea vontade, de acordo com o que lhe era conveniente à época:

Como destaquei no aresto supratranscrito, nem mesmo a inexistência do vínculo biológico e da socio afetividade entre as partes é capaz de afastar a paternidade sob o argumento do erro, e isto porque, para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar.

O autor não se desincumbiu da prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar, uma vez que apenas fez meras alegações de que registrou o requerido apenas com base na presunção pater is est e na confiança em sua relação com sua convivente.

Por tudo o que foi exposto e fundamentado, ausente o vício de conhecimento (erro) alegado, não há motivos para ser acolhido o pleito do autor, razão pela qual, JULGO IMPROCEDENTES TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PREFACIAL, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Inconformado, o autor
PAULO SOUSA DA SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 18987248).

Alega a necessidade de reforma da sentença para desconstituir a paternidade registral, porquanto o registro foi levado a efeito pelo ora recorrente exclusivamente em razão de erro essencial, quando se reputava genitor da criança, como afirmado pela genitora.

Em sede de contrarrazões (id. 20451944) refutou-se os argumentos e pugnou pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 18274530).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a necessidade reforma da sentença para desconstituir paternidade registral em relação ao réu/apelante.

Conforme consta nos autos, foi realizado exame de DNA que afastou a existência de vínculo genético entre o apelante e a menor (id. 18987229). O laudo pericial é categórico ao excluir a paternidade biológica.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a prevalência da verdade biológica é essencial em casos que envolvem a dignidade da pessoa humana e a formação da identidade pessoal, como destaca o Superior Tribunal de Justiça:

"
A realização de exame pelo método de DNA, que cientificamente comprova a inexistência do vínculo genético, confere ao suposto pai o direito de buscar a anulação do registro civil realizado sob erro de consentimento, respeitando-se, sempre, o princípio da verdade real.
" (REsp 878.954/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/05/2007).

Outrossim, a análise dos autos demonstra que não houve convivência significativa entre o apelante e a menor, capaz de consolidar a chamada paternidade socioafetiva. Os depoimentos indicam que o apelante não exerceu função parental contínua, além de haver relatos de afastamento desde o nascimento da criança.

A jurisprudência reconhece que a ausência de vínculo afetivo impede o reconhecimento da paternidade socioafetiva:

"
A paternidade socioafetiva não se presume; deve ser provada por demonstração inequívoca de laços afetivos sólidos e contínuos entre as partes, o que, na ausência de convivência significativa, não se verifica.
" (Acórdão 966035, 2ª Turma Cível, TJDFT, julgado em 14/09/2016).

Deste modo, embora o melhor interesse da criança deva ser prioritário, a manutenção de um registro civil equivocado pode gerar mais prejuízos do que benefícios. A exclusão da paternidade registral, com base em prova robusta, preserva o direito da menor de buscar sua verdadeira filiação e evita a perpetuação de uma situação jurídica contrária à realidade biológica e afetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – VÍNCULO GENÉTICO AFASTADO POR EXAME DE DNA – ERRO DE CONSENTIMENTO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO SOCIOAFETIVA – MANUTENÇÃO DO NOME DO RÉU NO REGISTRO CIVIL – INVIABILIDADE – CRIANÇA DE TENRA IDADE – RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO PELO PAI BIOLÓGICO – PRIMAZIA DA VERDADE REAL E DO MELHOR INTERESSE DA INFANTE – PRECEDENTES DOS STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O resultado negativo do exame de DNA e a demonstração de que o réu incorreu em erro substancial quando reconheceu a paternidade impõem a sua desconstituição no assento de nascimento (artigo 1.604 do Código Civil), sobretudo quando não evidenciada a existência de elo socioafetivo entre as partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020214-35.2021.8.11.0015, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL - PAI REGISTRAL - EXAME DE DNA NEGATIVO - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA INEXISTENTE - VÍCIO DO CONSENTIMENTO CONSTATADO - RECURSO PROVIDO. - O reconhecimento da paternidade praticada voluntariamente é um ato jurídico passível de desconstituição mediante a comprovação da existência de vicio que o macule - Comprovado nos autos que o reconhecimento da paternidade se deu porque o falecido pai registral acreditava ser pai biológico da parte, induzido que foi a erro pela genitora do apelado, que possuía registro de nascimento anterior em outra cidade com outro pai declarado, comprovando-se a inexistência de paternidade biológica e tampouco socioafetiva, a desconstituição da paternidade é medida que se impõe, (TJ-MG - AC: 00050696320128130322 Itaguara, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NEGATIVA DE PATERNIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO AFETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de contenda envolvendo a negativa de paternidade da menor e a exoneração dos direitos e deveres do demandante. 2. A existência de declarações da genitora da menor sobre a ausência de qualquer relação afetiva entre sua filha e o demandante, corroborados pelo exame genético negativo, legitima a sentença de improcedência e afasta a nulidade levantada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08051115120188140028 18608354, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a inexistência de vínculo biológico entre o apelante e a menor, determinar a exclusão de seu nome e de seus ascendentes paternos do registro civil da menor e exonerá-lo das obrigações decorrentes da filiação, com a devida retificação no registro civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE
provimento, para reformar integralmente a sentença para reconhecer a inexistência de vínculo biológico entre o apelante e a menor, determinar a exclusão de seu nome e de seus ascendentes paternos do registro civil da menor e exonerá-lo das obrigações decorrentes da filiação, com a devida retificação no registro civil.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2024